Tribunal: TJMT
Processo: 1010340-08.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1010340-08.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: EDNA GONCALVES DA COSTA ASSUNCAO, ROBSON LOPES DE ASSUNCAO, PHELIPE LOPES DE ASSUNCAO, K. A. C.
AGRAVADO: MONTINA TRANSPORTES LTDA, YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Em 1°/07/2020, a 4a Câmara desta Corte deliberou a retirada deste processo de pauta, no dia seguinte foi determinado o julgamento conjunto deste caso com o AI n°. 1008707-59.2020.8.11.0000, e no dia 03/07/2020 todos os advogados cadastrados foram intimados, via edição n°. 10.767/2020 do Diário da Justiça Eletrônico, sobre a nova inclusão de ambos os feitos na sessão ordinária do dia 15/07/2020.
A publicação de 06/07/2020 observou o disposto nos arts. 219 e 935 do CPC, razão pela qual indefiro o pedido com ID no. 52319979.
Cuiabá, 07 de agosto de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator